Tribunal: TJES
Processo: 5001300-72.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-72.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR NUNES JORDEM

APELADO: RODRIGO COSTA ALVES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de nulidade de contrato, manteve o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora. O apelante pleiteia a revogação da benesse, alegando que o apelado possui capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência declarada, com base em contracheques e indícios de posse de bens e empreendimentos comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade ao, supostamente, não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) determinar se os elementos apresentados pelo apelante são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelado e revogar a gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mera repetição de argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

4)
O ordenamento jurídico estabelece presunção relativa de veracidade para a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme o § 3º do art. 99 do CPC.

5)
O ônus de produzir prova robusta que afaste a presunção de insuficiência de recursos compete à parte contrária, que impugna o benefício.

6)
O benefício de gratuidade de justiça não é reservado àquele que não possui bens ou rendimentos, mas àquele para quem a exigência das despesas processuais compromete o sustento próprio e da família.

7)
As fotografias apresentadas (suposto trailer de açaí, carrinho de água de coco e veículo automotor) não permitem concluir pela propriedade dos bens por parte do apelado e, ainda que permitissem, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para presumir a capacidade financeira.

8)
Milita a presunção de insuficiência de recursos da pessoa natural cujos rendimentos, comprovados por contracheque, nem sequer alcançam três salários mínimos, conforme precedentes deste Tribunal.

9)
A contratação de advogado particular não é, por si só, motivo para o indeferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, embora repita argumentos anteriores, demonstra claramente o inconformismo contra os fundamentos da sentença.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC) prevalece quando a parte impugnante não apresenta provas robustas da capacidade econômica do beneficiário.

3. A mera indicação de posse de bens móveis ou a contratação de advogado particular, isoladamente, não afastam a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015; TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000586-16.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003404-43.2021.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/11/2021; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007747-14.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/04/2024; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que a apelação cível não deve ser conhecida, visto que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, o apelante busca a reforma da sentença para que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido a
Rodrigo Costa Alves
e, consequentemente, afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A sentença, contudo, deve ser mantida.

O ordenamento jurídico estabelece presunção relativa de veracidade para declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme vaticina o § 3º do art. 99 do CPC.

Com efeito,
“[o] benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

A concessão do benefício, portanto, é a regra, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova robusta que afaste tal presunção.

Ressalte-se, ademais, que as fotografias apresentadas
não permitem concluir
que o apelado é proprietário do trailer de açaí, do carrinho de água de coco e do veículo automotor.

Ainda assim, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para presumir a capacidade financeira da parte.

Deste modo,
milita a presunção de insuficiência de recursos
d
a

pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC)
cujos rendimentos sequer alcançam
3
salário
s
mínimo
s
,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000586-16.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ROBSON FLEGLER AGRAVADOS: ANTONIO JOSÉ MOREIRA e MINERA BR GRANITOS LTDA-ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que
o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 2. Hipótese concreta em que o benefício previdenciário atualmente percebido pelo autor, ora agravante, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). 3.
Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos
(AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira). 4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000586-16.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO PELA AGRAVANTE –
RENDIMENTO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – VERBA SUFICIENTE APENAS PARA O SUSTENTO
. I – Segundo jurisprudência desta pátria, é possível conceder a gratuidade de justiça sempre que uma das partes dela necessitar, ficando tal ato condicionado a comprovação dos requisitos legais. II – A inexistência de provas produzidas pela parte adversa que apontem na ausência de miserabilidade da recorrente apenas corroboram com o pleito de Justiça por ela pleiteado. III –Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003404-43.2021.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
No caso dos autos, verifica-se que a agravante comprova satisfatoriamente os requisitos legais para a concessão da gratuidade, pois considerando os descontos no seu benefício previdenciário (aproximadamente R$ 363,60), sua renda mensal é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, e o pagamento das custas iniciais, cerca de R$ 757,09, ainda que de maneira parcelada, indica risco a sua subsistência
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007747-14.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/04/2024)

No caso, o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão, sobrelevando que a parte autora comprovou os rendimentos por meio de contracheque e que a mera contratação de advogado particular não é, por si só, motivo para o indeferimento da benesse.

Inegável, portanto, que a circunstância é compatível com o deferimento do benefício.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 24/11/25 a 28/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões